Tribunal: TJPA
Processo: 0006028-35.2019.8.14.0201
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3402 - Ameaça
Data de julgamento: 2023-10-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0006028-35.2019.8.14.0201

APELANTE: CLEITON DANILO LACERDA DE SOUZA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

APELAÇÃO. ARTIGOS 129, §9º, E 147 DO CÓDIGO PENAL. NÃO APLICAÇÃO DA SÚMULA 231 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA E DECOTE DA AGRAVANTE DISPOSTA NO ARTIGO 61, INCISO II, ALÍNEA F, DO CÓDIGO PENAL. IMPROCEDÊNCIA DAS ALEGAÇÕES. CONHECIMENTO E IMPROVIMENTO DO RECURSO. REFORMA, DE OFÍCIO, DA SENTENÇA. COMPENSAÇÃO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO COM A AGRAVANTE DE VIOLÊNCIA CONTRA MULHER. DECISÃO UNÂNIME.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, conhecer do Recurso de Apelação e lhe negar provimento, reformando, de ofício, a dosimetria da pena do apelante para 03 (três) meses e 15 (quinze) dias de detenção pela conduta disposta nos
artigos 129, §9º, e 147 do Código Penal
, nos termos do voto do Excelentíssimo Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte e quatro dias do mês de outubro do ano de dois mil e vinte e três.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

Trata-se de apelação interposta por Cleiton Danilo Lacerda de Souza, irresignado com os termos da r. sentença proferida pelo MM. Juízo da 3ª Vara Criminal de Icoaraci, que o condenou às penas de 03 (três) meses e 15 (quinze) dias de detenção e a 01 (um) mês e 05 (cinco) dias de detenção, respectivamente, pelos crimes dispostos nos artigos 129, §9º, e 147, do Código Penal contra a vítima A. I de F.

As razões recursais culminaram no seguinte pleito, tal como está escrito (Num. 9144817 - Pág. 1 a 13):

(...) conhecimento e o provimento do recurso de apelação com o fim de reformar a sentença condenatória, reconhecendo-se a aplicação imotivada do Enunciado de Súmula 231, do STJ, por ofensa aos princípios da individualização da pena, isonomia e dignidade da pessoa humana, com a consequente redução da pena definitiva, pela atenuante da confissão. Ademais, que seja realizado o decote da agravante disposta no art. 61, inciso II, alínea f, do CPB, em ambos os crimes, já que sua aplicação incide em bis in idem, além de caracterizar a situação denominada de ultra petita, tudo com fincas nas razões acima expostas.

As contrarrazões firmaram-se pela manutenção da sentença (Num. 9144828 - Pág. 1 a 7).

Instada a se manifestar, a d. Procuradoria de Justiça emitiu parecer no sentido de ser conhecido e improvido o recurso (Num. 9563631 - Pág. 1 a 10).

É o relatório do necessário.

Sem revisão, com fulcro no artigo 610, do Código de Processo Penal.

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

01 – DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

A apelação encontra-se adequada, tempestiva, com interesse da parte e legitimidade desta de recorrer. Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço-a, por conseguinte.

02 – DO MÉRITO

Argui, em suma, o apelante a não aplicação da Súmula 231 do Superior Tribunal de Justiça e o decote da agravante disposta no artigo 61, inciso II, alínea f, do Código Penal.

No que tange ao primeiro argumento, é preciso ressaltar: O entendimento de que “a incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal” resta ratificado no julgamento dos Recursos Especiais nº 1117068/PR e nº1117073/PR (Tema 190), admitidos como representativos de controvérsia, no sentido de não ser permitido ao juiz extrapolar os marcos mínimo e máximo abstratamente cominados para a aplicação da sanção penal. Assim como no RE-597270 (Tema 158), tomado como paradigma, no qual o Supremo Tribunal Federal firmou que a circunstância atenuante genérica não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal.

Eis, ilustrativamente, precedente desta Egrégia Corte de Justiça a respeito:

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 155, CAPUT DO CPB. REQUERIDA NÃO INCIDÊNCIA DA SÚMULA 231/STJ, ANTE A SUA INCONSTITUCIONALIDADE, E CONSEQUENTE DIMINUIÇÃO DA PENA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL, ANTE A APLICAÇÃO DE ATENUANTES. IMPROCEDÊNCIA. SÚMULA QUE SE ENCONTRA EM PLENO VIGOR, APÓS JULGAMENTO DE REPERCUSSÃO GERAL NO STF. PRECEDENTES DO STJ. ISENÇÃO DA PENA DE MULTA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. 1. Totalmente descabida aplicação das atenuantes da confissão espontânea e da menoridade relativa, eis que a pena dos réus foi fixada no patamar mínimo legal cominado ao crime de furto. Ademais, não se pode afastar a Súmula 231 do STJ, eis que tal enunciado encontra-se em plena aplicação nos diversos julgados proferidos pelas Cortes Superiores, tendo, inclusive, o STF reconhecido a repercussão geral da matéria. 2. Não há como prosperar o pleito de isenção da pena de multa, haja vista se tratar de sanção cumulativa expressamente prevista no CPB, sendo obrigatória a sua aplicação. 3. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO à unanimidade, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

(2020.02634207-27, 215.750, Rel. VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2020-11-23, Publicado em 2020-11-23)

Assim sendo, fixada a pena-base no menor
quantum
estipulado em lei, não teria como fixar a intermediária aquém disso, ainda que reconhecida a atenuante da confissão (artigo 65, inciso III, alínea d, do Código Penal).

No mais, quanto à imposição da agravante em razão da violência contra mulher, o reconhecimento desta em relação às condutas tipificadas nos artigos 129, §9º, e 147 do Código Penal não configura
bis in idem
nem decisão
ultra petita
. Afinal, um é qualificado pela relação doméstica, o outro é simples e o agravamento em questão dá-se com ênfase à necessidade de maior proteção ao gênero feminino. Tudo, outrossim, foi consequência natural do convencimento de ser procedente a pretensão acusatória.

Para ratificar:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. LESÃO CORPORAL EM AMBIENTE DOMÉSTICO. INCIDÊNCIA DA AGRAVANTE PREVISTA NO ART. 61, II, "F", DO CP. INEXISTÊNCIA DE BIS IN IDEM. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1. Segundo a jurisprudência desta Corte, a aplicação da agravante prevista no art. 61, II, "f", do CP, de modo conjunto com outras disposições da Lei n. 11.340/2006, não acarreta bis in idem. Por um lado, o § 9º do art. 129 do Código Penal traz um tipo qualificado quando o delito ocorre no âmbito doméstico, independentemente do gênero da vítima; por outro, o art. 61, II, "f", do CP, a seu turno, pune com mais severidade a prática de crime em contexto de violência contra a mulher.

2. Agravo regimental não provido.

(AgRg no REsp n. 2.062.423/MS, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 18/9/2023, DJe de 21/9/2023.)

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - EMBARGOS À EXECUÇÃO - DECISÃO MONOCRÁTICA DA PRESIDÊNCIA DESTA CORTE QUE NÃO CONHECEU DO RECLAMO. INSURGÊNCIA RECURSAL DO EMBARGANTE.

(...)

3. Conforme o entendimento consolidado neste Tribunal, não configura julgamento ultra petita ou extra petita, com violação ao princípio da congruência ou da adstrição, o provimento jurisdicional proferido nos limites do pedido, o qual deve ser interpretado lógica e sistematicamente a partir de toda a petição. Precedentes.

(...)

7. Agravo interno provido para reconsiderar a decisão da Presidência e, de plano, conhecer do agravo para conhecer em parte do recurso especial e, nessa extensão, negar-lhe provimento.

(AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.732.159/SP, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 10/3/2023.)

Não procedem, destarte, as alegações recursais.

É de ser reconhecer, de ofício, todavia, a necessidade de reforma da dosimetria da pena imposta ao apelante no que tange ao delito de lesão corporal qualificada pelo prevalecimento de relação doméstica. Mais especificamente, na segunda fase, na qual, identificadas a atenuante da confissão e a agravante da violência contra mulher, a juíza
a quo, data maxima venia,
deixou de confrontá-las, nos termos do artigo 67 do Código Penal, e de, por consequência, fazer a devida compensação.

Ilustrativamente:

PENAL E PROCESSUAL PENAL. PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO RECEBIDO COMO AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO TENTADO CONTRA MULHER. CONFISSÃO ESPONTÂNEA PARCIAL OU QUALIFICADA. CIRCUNSTÂNCIA ATENUANTE. AGRAVANTE DO ART. 61, II, F, DO CÓDIGO PENAL. COMPENSAÇÃO. NECESSIDADE. AGRAVO REGIMENTAL PROVIDO. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO.

(...)

3. Reconhecida a ocorrência da confissão espontânea, necessário seja promovida a compensação com a agravante do art. 61, II, f, do Código Penal, porquanto igualmente preponderantes.

4. Agravo regimental provido. Habeas corpus não conhecido. Ordem concedida de ofício.

(AgRg no HC n. 638.926/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quinta Turma, julgado em 10/8/2021, DJe de 13/8/2021.)

Passo, por conseguinte, a pena correlata do apelante para 03 (três) meses de detenção, já que ausentes quaisquer causas para aumentá-la ou diminuí-la.

Da punição pela ameaça, não há o que modificar. Permanece, pois, em 01 (um) mês e cinco dias de detenção.

Ante a aplicação pela magistrada sentenciante da primeira parte do artigo 70 do Código Penal, fixo, igualmente com o acréscimo de 1/6 (um sexto), por fim, a sanção do apelante em 03 (três) meses e 15 (quinze) dias de detenção.

Mantenho os demais termos da sentença.

DISPOSITIVO

À vista do exposto, conheço do recurso de apelação e lhe nego provimento, reformando, de ofício, a dosimetria da pena do apelante para 03 (três) meses e 15 (quinze) dias de detenção pela conduta disposta nos
artigos 129, §9º, e 147, do Código Penal.

É o voto.

Belém, 05/11/2023